Tribunal: TJDFT
Processo: 0712307-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712307-07.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GILSO VICENTE DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. INAPLICABILIDADE. IPCA-E. APLICAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/1997. PRECEDENTE VINCULATIVO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ECONOMIA PROCESSUAL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar qual deverá ser o indexador para promover a correção monetária do débito imputado ao Distrito Federal. 2. O recurso de agravo interno trata a respeito da matéria de mérito do próprio agravo de instrumento. 2.1. Se o agravo interno versa a respeito da própria pretensão exposta no agravo de instrumento e, estando o mérito do recurso apto a ser julgado, a questão controvertida submetida ao referido recurso deve ter precedência sobre o tema versado no agravo interno, nos termos do princípio da economia processual e da razoável duração do processo. 3. No presente caso nas razões para a interposição do agravo interno o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ficou prejudicado, pois não revelou a probabilidade de provimento do agravo de instrumento. 4. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo da moeda. 4.1. A TR não tem o condão de refletir de maneira devida a inflação acumulada, pois é fixada a priori. 5. O Excelso Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país. Logo, representa a observância do direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, inc. XXII, da Constituição Federal). 6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já fixou a tese, por meio da sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que deve ser aplicado o IPCA-E como em condenações impostas à Fazenda Pública. Precedentes. 7. A TR não pode ser aplicada como indexador da correção monetária e dos juros de mora no caso concreto. 8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. No recurso especial, o Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta ofensa aos artigos 322, § 1o, 485, § 3o, 502, 503, 505, inciso I, 507, 508 e 535, §§ 5o a 8o, todos do CPC, argumentando que o acórdão impugnado, ao alterar o índice de correção monetária, reconhecendo a inconstitucionalidade da TR como índice de atualização e determinando a aplicação do IPCA-E, conforme requerido pela parte recorrida, somente após a expedição dos precatórios, ofende a coisa julgada e deixa de observar a preclusão. Afirma, ainda, que o entendimento adotado no acórdão esbarra na tese firmada pelo STF, em sede de repercussão geral, no RE 730.462 (tema 733), bem como pelo STJ, sob o rito dos repetitivos, no REsp 1.495.146 (tema 905). No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece prosseguir quanto ao índice de correção monetária. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1317982/ES (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso (Tema 810 da repercussão geral), de modo que o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Importante consignar que a Corte Suprema tem entendido que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confiram-se: RE 1.351.558 e ARE 1.322.628-AGr, Relator Min. Alexandre de Moraes, RE 1.364.919, Relatora Min. Rosa Weber, RE 1.366.607, Relatora Min. Cármen Lúcia, e ARE 1.330.289-aGr, Relator Min. Ricardo Lewandowski. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e DETERMINO O SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário, ressalvada a minha posição acerca do tema. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009